Tribunal: TJSP
Processo: 1001871-44.2018.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Contratação de seguro de vida não reconhecida pela cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação da Súmula 297 do STJ – A gravação telefônica apresentada pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Contratação de seguro de vida não reconhecida pela cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação da Súmula 297 do STJ – A gravação telefônica apresentada pelo banco demonstra que a autora não contratou o seguro, e que a atendente agiu de forma a confundir a autora – Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença mantida nessa parte.
- Cobrança de quatorze parcelas de seguro de vida sem a contratação pela autora – Falha na prestação de serviço – Hipótese que enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC – Não houve "engano justificável" por parte do banco - Sentença mantida nessa parte.
- Juros moratórios sobre a indenização por danos morais – Incidência a partir da sentença – Impossibilidade – Juros que devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Sentença alterada de ofício nessa parte.

Recurso não provido, com observação.